Tribunal: TJPA
Processo: 0001292-17.2014.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001292-17.2014.8.14.0017
APELANTE: NELSON CARNEIRO MEDEIROS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0001292-17.2014.8.14.0017

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT SA

APELANTE: NELSON CARNEIRO MEDEIROS

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS - OAB PA16292-A ADVOGADA: MARIANA MILZA PEREIRA PASSOS - OAB PA-19990

ADVOGADO: SHERLEANO LUCIO DE PAULA SILVA FERREIRA - OAB 6608-A

RELATORA: DESA.EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO NO PATAMAR ESTABELECIDO PELA TABELA ANEXA À LEI N° 6.194/74. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 474 DO STJ. INIDONEIDADE DOS MÉDICOS PERITOS DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO DO LAUDO MÉDICO NOS SEGURADOS. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de janeiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON CARNEIRO MEDEIROS
contra sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia-PA, que julgou improcedente o pedido autoral formulado pelo agravante e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, inciso I, do CPC/2015.

O apelante postulou a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento da diferença referente à complementação da indenização securitária a que a parte autora faz jus, eis que portadora de invalidez permanente.

Afirmou que o pagamento administrativo foi parcial, logo, a quitação dada contempla apenas o valor recebido, sendo devida ainda a complementação da indenização.

Alegou a inidoneidade dos profissionais do estabelecimento hospitalar que realizaram a perícia médica em que se baseou o juízo
a quo
para negar a complementação pretendida, bem como a fraude na confecção dos laudos para favorecer a recorrida, argumentando que é público e notório o envolvimento dos médicos peritos em práticas ilícitas e irregularidades.

Pugnou, ao final, pelo total provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Contrarrazões juntadas pela apelada, requerendo o improvimento do recurso (ID 14064820).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A questão é simples e não demanda maiores explanações.

Compulsando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento.

O apelante pretende reformar a sentença utilizando como principal fundamento suposta inidoneidade dos médicos do Hospital de Conceição do Araguaia-PA responsáveis pelas perícias nos segurados, bem como a pratica de fraude na confecção de laudo pericial com o objetivo de favorecer a seguradora apelada, levantando circunstâncias que configurariam, em tese, ilícitos praticados por estes profissionais, fatos estes que, além de não terem sido objeto de discussão no primeiro grau, estão completamente destituídos de lastro probatório nos autos.

É dizer, pretende o recorrente inovar em sede recursal, valendo-se de argumentos que somente foram sustentados neste grau de jurisdição e sequer submetidos à apreciação do juízo de origem, hipótese que inviabiliza o conhecimento do recurso por este Tribunal, sob pena de se incidir em vedada supressão de instância.

Ademais, sentença ora apelada observou a tabela pertinente ao tema (Lei n°.6.194/74), adequando a indenização conforme a legislação determina, não havendo razões para a reforma pleiteada.

Ante o exposto,
não conheço da apelação
e mantenho íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, ...janeiro de 2021.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021